Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-84.2020.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001181-84.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYARA BARBOSA PEREIRA - CPF: 051.736.971-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREA RAMOS SANTOS - CPF: 027.544.571-27 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FONTANEZ PISTORE - CPF: 537.178.561-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A INICIATIVA DAS AGRESSÕES – LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

Mesmo comprovadas a autoria e materialidade, porém constatando-se tratar-se de agressões recíprocas entre o apelante e a vítima, e não havendo prova segura quanto à iniciativa das agressões, impõe-se o reconhecimento da excludente de ilicitude, da legítima defesa, para absolver a apelante do crime previsto no art. 129, §9°, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por

Mayara Barbosa Pereira,
contra sentença sob ID. 130735271, pela qual foi condenada à pena
3 meses
de
detenção
em regime
aberto
por ter praticado o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP) contra
Andrea Ramos Santos,
sua companheira.

Inconformada,
busca ver declarada a sua
absolvição

sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
para lastrear a sentença condenatória;

subsidiariamente
, o reconhecimento da
legítima defesa
. Por fim, almeja
a
isenção
do pagamento das
custas processuais

(ID 130735277).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 130735284).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
136022676)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: – Apelação criminal – Lesão corporal em âmbito doméstico – Sentença condenatória – 1. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Improvimento – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Palavra da vítima que toma maior relevância probatória – Excludente de ilicitude não demonstrada pela defesa – 2. Afastamento do pagamento das custas processuais – Improvimento – Miserabilidade que não afasta a condenação – Competência do juízo de execução – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Depreende-se dos autos que na data de 27.10.2019, por volta das 9hs, na residência particular localizada na Av. Planeta, nº 1130-N, Jardim Itapuã, Juara/MT,
Mayara Barbosa Ferreira

ofendeu a integridade física da companheira
Andrea Ramos Santos
, causando-lhe lesões corporais.

Diante desse contexto, ela foi denunciada e, após o regular trâmite da ação penal, condenada à pena 3 meses de detenção em regime aberto por ter cometido o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP).

Insurge neste grau de jurisdição, buscando a reforma da sentença, para absolvê-lo (falta de provas ou reconhecimento da legítima defesa).

Após análise acurada dos autos, verifico que o título judicial
merece reparos.

A existência (materialidade) e autoria do delito vêm comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (ID 130735223 Pág. 2/3), Pedido de Providências Protetivas (ID 130735223 Pág. 5/6), Termo de Representação Criminal (130735223 Pág. 8),
Laudo do Exame de Corpo de Delito (ID 130735224 Pág. 1/4 e 8/11), e das declarações da vítima e dos testemunhos colhidos ao longo da persecução penal.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no fatídico dia Apelante é vítima estavam em casa, quando iniciou-se uma discussão, vez que a ofendida desejava sair para uma festividade do trabalho e a Apelada queria ficar em casa.

Em razão da discussão iniciou-se agressões mútuas, com puxões de cabelo, tapas no rosto, pontapés e capacetadas.

Ouvida em Juízo, a vítima afirmou que queria ir em um evento, porém a Apelante se negou a ir, momento em que se iniciou uma discussão e as agressões. Indagada sobre o início das agressões, asseverou que estava nos fundos da casa chorando, quando Mayara a puxou pelo braço, porém não com a intenção de a agredir, mas sim para conversar. Que dentro da residência começaram a discutir, iniciando as agressões, não sabendo aduzir quem deu início às agressões.

A vítima confirmou que agrediu a Apelante com capacetadas, porém afirmou que seriam para se defender.

Inquirida em juízo, a Apelante foi firme em relatar que a vítima a chamou para ir em um evento, porém se negou, momento em que a ofendida saiu sozinha de motocicleta.

Afirmou que estava em casa, quando a vítima retornou nervosa e lhe agrediu com capacetadas, mordidas e arranhões, ocasião em que revidou às agressões.

Ademais, tenho que os Laudos de Exame de Corpo de Delito de ID ́s. 130735224 – Pág. 1/4 e 8/11, comprovam que ambas sofreram lesões corporais. Vê-se ainda que o Laudo referente à apelante corrobora as suas declarações, de que teria sido agredida com mordidas e arranhaduras.

Assim, tenho que do conjunto probatório colhidos nos autos, mesmo havendo a comprovação da materialidade e autoria delitivas, não se apurou, com a certeza necessária exigida ao processo penal – que busca a verdade real -, quem iniciou as agressões analisadas nos autos, podendo, uma ou outra estar
agindo em legítima defesa
, sendo imperativa a absolvição.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. PLAUSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Materialidade das lesões comprovadas pelos documentos dos autos. Agressões recíprocas. Em se tratando de crimes ocorridos em sede de violência doméstica, cabe referir que é orientação da jurisprudência valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunha em delitos desta natureza.
Todavia, por apresentar falta de harmonia e coesão, não conseguiu afastar a dúvida gerada em relação à possibilidade de ocorrência de legítima defesa.
APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. (TJ-RS - APR: 70079859609 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 20/02/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CPB) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL -
CONSTATADAS LESÕES RECÍPROCAS - LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA. -
Tratando-se de agressões mútuas e não havendo nos autos prova segura sobre a iniciativa das agressões por parte do acusado, a absolvição é medida que se impõe -O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não ocorre no caso dos autos
-Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10470140057329001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019) destaquei.

Vale registrar que a vítima, em seu depoimento, não soube precisar quem iniciou as agressões, apenas se limitando a dizer que estavam discutindo quando iniciou-se as agressões, e que agrediu a Apelante com capacetadas.

Portando, é certo que há dúvidas quanto o início das agressões, o qual deve favorecer a Apelante, motivo pelo qual deve ser acolhida a tese de legítima defesa, vez que houve lesões recíprocas, podendo qualquer uma, não se sabendo precisar qual, atuado para se defender das injustas agressões, sendo de rigor a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Acolhida a tese de absolvição por legítima defesa, resta prejudicada a análise da tese remanescente.

Por todo o exposto, e em
dissonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto por
Mayara Barbosa Ferreira,
para
absolvê-la
da imputação contida na denúncia (art. 129, §9º, do CP), assim procedendo com fulcro no
art. 386, inc. VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022